Tribunal: STF
Processo: RE 130685
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
EMENTA : - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - VALOR ADICIONADO - NOÇÃO. O CÁLCULO DA PERCENTAGEM DO
PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
DESTINADO AOS MUNICÍPIOS OBEDECE A DUAS REGRAS DISTINTAS: TRÊS
QUARTOS, NO MÍNIMO, NA PROPORÇÃO DO VALOR ACRESCIDO E ATÉ UM QUARTO,
NO MÁXIMO, NA FORMA EM QUE DISPUSER A LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCISOS I
II DO § 9º DO ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969, COM
A REDAÇÃO IMPRIMIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 17, DE 1980.
O ALCANCE DA EXPRESSÃO "VALOR ADICIONADO" E O VERNACULAR,
PRESSUPONDO MODIFICAÇÃO, RESULTADO, ADIÇÃO, ACRÉSCIMO. É APURADO A
PARTIR DOS  CORRESPONDENTES A ENTRADA E A SAÍDA DAS MERCADORIAS.
SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA DE SUBTRAÇÃO O REVELA. DISTANCIA-SE DO
PRECEITO CONSTITUCIONAL EM QUESTÃO A TESE DE QUE OS TRÊS QUARTOS SÃO
DEFINIDOS PELA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DAS MERCADORIAS QUE
ENTRARAM E OS DAS QUE SAIRAM, SOMADA DAQUELES ALUSIVOS À IMPORTAÇÃO
DE BENS PARA COMPOREM O ATIVO FIXO OU SEREM CONSUMIDOS NO PRÓPRIO
ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE. A PORTARIA CAT Nº 6/86, NO QUE
CORRIGIU A DISTORÇÃO NOTADA NA DE Nº CAT 12/84, AMBAS DA SECRETARIA
DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, MOSTRA-SE HARMÔNICA COM A LEI
BÁSICA FEDERAL.